Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706270-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP IMPETRADO: SECRETARIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP impetrou o presente mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão em aplicar o reajuste tarifário anual previsto no art. 3o da Resolução n. 4.768/15 da ANTT. Tece considerações sobre as dificuldades econômicas enfrentadas pelas empresas de transporte público do entorno, que atuam em situação deficitária; sobre os aumentos de preços decorrentes da inflação em combustíveis e demais insumos; além da necessidade de concessão de aumento aos motoristas e cobradores. Argumenta que o Distrito Federal ainda não apresentou o plano tarifário do ano de 2022, e ainda o condicionou a implementação do sistema de bilhetagem eletrônica. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que aplique o coeficiente tarifário estabelecido pela ANTT, nos termos do Relatório SEIN 83/2022 no percentual de 25,126%. A Portaria GPR 258, de 14/2/2022, que regulamenta o Plantão Judicial, em seu art. 4o relaciona as medidas que devem ser apreciadas pelo Desembargador Plantonista: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” A análise dos fatos apresentadas pela impetrante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses relacionadas na referida portaria. Não há risco de perecimento do direito pleiteado na impetração em razão de sua não análise neste Plantão Judicial. Portanto, não há medida de competência do Plantão Judicial para apreciação. Encaminhem-se os autos à distribuição. Brasília/DF, 1 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista